Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702359-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME RECORRIDO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. NÃO CONCORDÂNCIA COM OS VALORES DEPOSITADOS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. NÃO LIQUIDAÇÃO INTEGRAL DAS DÍVIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença recorrida, defendendo a necessidade de sua reforma, cumprindo o determinado no artigo 1.010, II, do CPC. Precedentes. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. 2. Em ação de consignação em pagamento, o pedido de levantamento dos valores depositados, com a ressalva de insuficiência do depósito, não induz a procedência do pedido, devendo o feito prosseguir quanto aos valores controversos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 967), firmou “a tese que em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.” 4. Restando demonstrado nos autos que o depósito realizado não foi suficiente para liquidar todas as dívidas, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega ofensa ao artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o órgão colegiado não apreciou toda a matéria debatida no julgado, não tendo sido observado o efeito devolutivo do apelo, configurando-se negativa de prestação jurisdicional. Sem mencionar os dispositivos que entende contrariados, aduz que o julgado fere o princípio da congruência. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. No extraordinário, após suscitar a repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando que a decisão não foi devidamente fundamentada. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito em relação ao indicado malferimento ao artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Tampouco deve seguir o recurso quanto à tese de que o julgado fere o princípio da congruência, bem como em relação ao dissenso de entendimento, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a falta de indicação dos dispositivos legais violados atrai o impedimento do enunciado 284 da Súmula do STF, que também se aplica à alínea “c” do permissivo constitucional. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019. Melhor sorte não colhe o extraordinário, quanto à alegada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. No tocante à apontada violação ao artigo 489, inciso II, § 1o, inciso IV, do CPC, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais, embora se trate de providência prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, cuida-se de pleito que não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020